Tribunal: TJBA
Processo: 8030480-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030480-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FABRICIO SILVA DE BARROS e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON DE SA NOVAES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DE PAULO AFONSO - BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA LOGO APÓS A PRÁTI
C
A DO DELITO. CONTEMPORANEIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus visando à revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, no bojo da ação penal instaurada para apuração de suposta prática do crime de homicídio qualificado.

2. A prisão preventiva está lastreada em decisão devidamente fundamentada, em conformidade com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, revelando-se necessária à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a fuga do paciente logo após a prática do delito.

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a contemporaneidade da medida cautelar não exige que a prisão se relacione temporalmente com a data da infração penal, mas sim com a atualidade dos motivos que justificam a constrição, os quais permanecem presentes no caso concreto.

4. O requisito da contemporaneidade mostra-se evidenciado, uma vez que o paciente empreendeu fuga logo após a consumação do delito, ocorrido em 26/11/2023. A prisão temporária foi decretada em 30/11/2023, ou seja, apenas quatro dias após o fato delituoso, permanecendo, contudo, sem cumprimento até o momento da conversão em prisão preventiva, efetivada por ocasião do recebimento da denúncia, em 15/01/2025. O mandado de prisão somente foi cumprido em 10/02/2025, tendo o juízo indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar, em 09/04/2025, considerando que “
ainda persiste a presença do periculum libertatis, consistente na necessidade da manutenção da prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal, para manter a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal”
.

5. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP somente se aplicam quando inexistentes os requisitos que justifiquem a prisão preventiva, o que não se verifica no caso dos autos.

6. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a decretação e a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada nos requisitos legais e em dados do caso concreto. Ademais, resta evidente a insuficiência e a inadequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

7. Inexistindo flagrante ilegalidade ou manifesta ausência dos pressupostos autorizadores da segregação, impõe-se a denegação da ordem.

8. Recomenda-se, todavia, que o Juízo processante proceda ao imediato reexame da necessidade da segregação cautelar do paciente, tendo em vista o tempo decorrido entre a última decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, datada de 09/04/2025, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA,
COM RECOMENDAÇÃO DE REEXAME DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030480-33.2025.8.05.0000
,
impetrado por
ANDERSON DE SA NOVAES (OAB/PE 64130)
, em favor de
FABRICIO SILVA DE BARROS
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos do voto condutor.

2